Tribunal: STF
Processo: HC 113735
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. EXECUÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    2. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a progressão de regime impede sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas de competência.



    3. Supressão de instância que se viabiliza apenas em casos teratológicos. 



    4. Noticiado pelo Juízo da Execução que a progressão do regime será apreciada após a manifestação da Defesa, em decisão superveniente à presente impetração, impõe-se determinar ao Juízo competente, tão somente, que examine o pedido de progressão do regime de cumprimento da pena do Paciente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, promovendo a alteração, se for o caso.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, mas com concessão de ofício



    ,